Tribunal: TCU
Processo: 016.078/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 30/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1821/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 9o, da Resolução TCU 353/2023, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão relacionados nos autos (peça 4). 1. Processo TC- Processo 016.078/2024-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelson Lemes da Silva Junior (XXX.305.346-XX); Adir Bruno Serraglio (XXX.812.239-XX); Adriana Borges dos Santos (XXX.738.427-XX); Adriana Fagundes dos Santos (XXX.594.157-XX); Adriane Cristina Guerino (XXX.605.748-XX); Adriano Acioli Lopes (XXX.510.794-XX); Adriano Carvalho da Silva (XXX.195.762-XX); Aguimar Jose de Sousa (XXX.254.376-XX); Alcione Rafael Pavan (XXX.558.460-XX); Alex Maliska de Moura (XXX.386.540-XX); Alex Oliveira do Nascimento (XXX.219.257-XX); Alex da Silva Cotrim (XXX.708.395-XX); Alexandre Cordeiro de Andrade (XXX.936.667-XX); Alexandre Kenji Tsuchiya (XXX.361.498-XX); Alexandre Luis de Oliveira (XXX.510.757-XX); Alexandre Moraes Porto (XXX.762.887-XX); Alexsandro Rodrigo Queiroz Costa Souza (XXX.146.715-XX); Aline Fernandes Costa (XXX.668.162-XX); Aline Gonzalez Egres (XXX.216.949-XX); Aline Jose Maia (XXX.909.319-XX); Aline Longoni dos Santos (XXX.888.440-XX); Aline Nascimento da Silva (XXX.538.528-XX); Aline da Silva Luiz Nunes (XXX.434.206-XX); Allan Henrique Piacente (XXX.696.248-XX); Allessandro Oliveira dos Anjos (XXX.180.734-XX); Alvaro Alves de Oliveira (XXX.389.533-XX); Amael Notini Moreira Bahia (XXX.324.376-XX); Amanda Queiroz Moura (XXX.221.978-XX); Amando Siuiti Ito (XXX.300.268-XX); Ana Amelia Dias dos Santos (XXX.099.295-XX); Ana Beatriz Ferreira Sitonio (XXX.693.004-XX); Ana Carla Correa de Oliveira (XXX.172.056-XX); Ana Carolina Valerio Nadalini (XXX.577.168-XX); Ana Claudia Cabral da Silva (XXX.893.004-XX); Ana Claudia Casagrande Ventura (XXX.212.748-XX); Ana Claudia Duarte Nunes Ribeiro Silva (XXX.035.367-XX); Ana Claudia Duarte Nunes Ribeiro Silva (XXX.035.367-XX); Ana Claudia Mendes de Seixas (XXX.602.109-XX); Ana Claudia Rangel Faria (XXX.892.880-XX); Ana Eulicleia de Sa Lima Huber (XXX.362.005-XX); Ana Luiza de Sousa Facchinetti (XXX.820.451-XX); Ana Paula Duarte Dias (XXX.217.830-XX); Ana Paula de Oliveira Melo (XXX.239.557-XX); Ana Rachel Goncalves Pereira (XXX.720.275-XX); Ana Victoria Klovrza Diogo (XXX.968.186-XX); Anderson Jose Alves de Oliveira (XXX.751.905-XX); Anderson Oramisio Santos (XXX.676.826-XX); Andre Bacelar Rodrigues (XXX.720.942-XX); Andre Bezerra Cavalcante (XXX.231.288-XX); Andre Felipe Brusco (XXX.672.411-XX); Andre Luis Netto Moreira (XXX.915.146-XX); Andre Luiz Correia Cunha (XXX.074.405-XX); Andre da Silva Amorim (XXX.775.599-XX); Andrea Matos dos Santos Bretz (XXX.063.272-XX); Andrea Pinto de Almeida (XXX.264.150-XX); Andrea Ribeiro Vianna da Silva (XXX.194.757-XX); Andreia Vitor Couto do Amaral (XXX.730.071-XX); Andressa Dayrell Braga Mattar Handan (XXX.812.386-XX); Andressa Rossini Goulart (XXX.360.960-XX); Andrey Nobrega Goncalves (XXX.571.287-XX); Andreza Cristina de Sousa Fernandes (XXX.134.494-XX); Anna Carolina Gomes Lopes Leite (XXX.325.836-XX); Anna Paula Silva Azevedo (XXX.754.214-XX); Antonio Alves (XXX.461.728-XX); Antonio Luiz Alves Chaves (XXX.621.047-XX); Antonio Messias Valdevino (XXX.938.103-XX); Antonio Michel de Jesus de Oliveira Miranda (XXX.148.483-XX); Antonio Thales Rocha Cidade (XXX.553.293-XX); Antonio dos Reis Neto (XXX.619.422-XX); Arceno Athas Junior (XXX.162.429-XX); Arianni Souza Brito (XXX.936.017-XX); Arnaldo Antunes Maciel Leal Medeiros (XXX.342.177-XX); Arthur Adeodato (XXX.659.827-XX); Arthur Lucas Bastos Chaves (XXX.447.452-XX); Arthur Vieira Duarte (XXX.150.881-XX); Arthur de Andrade Pinheiro (XXX.288.723-XX); Ayramanna Carlos Souza da Silva (XXX.234.451-XX); Barbara Emmanuelle Sanches Silva (XXX.900.066-XX); Barbara Moreira Maia (XXX.740.362-XX); Belize Rodrigues Leite (XXX.891.890-XX); Bianca Anacleto Araujo de Sousa (XXX.124.864-XX); Blenda Avelino Garcia (XXX.095.132-XX); Brenda Marielza Arouche Pinto (XXX.246.033-XX); Brenda Monize Pereira Souza (XXX.605.245-XX); Breno Maciel Souza Reis (XXX.568.916-XX); Breno Pascal de Lacerda Brito (XXX.751.085-XX); Brielly Santana de Melo (XXX.830.885-XX); Bruna Iris Rodrigues Paula (XXX.789.702-XX); Bruna Sousa (XXX.272.598-XX); Bruno Augusto da Cruz (XXX.698.585-XX); Bruno Pereira Diehl (XXX.378.810-XX); Bruno Pereira Masi (XXX.547.737-XX); Bruno Teixeira da Silva (XXX.434.894-XX); Bruno de Lima Palhares (XXX.448.406-XX); Caio Amaral da Cruz (XXX.289.991-XX); Caio Bonfim Peixoto Maia (XXX.457.635-XX); Caliene Melo de Andrade Silva (XXX.775.705-XX); Camila Andrade Chagas Vieira (XXX.315.875-XX); Camila Heloisa Nunes Cavalcanti Guimaraes (XXX.385.642-XX); Camila Kurzmann Fagundes (XXX.220.870-XX); Camila Oliveira Azevedo (XXX.410.982-XX); Camila Oliveira Ursulino (XXX.019.384-XX); Camila Oliveira de Almeida (XXX.632.899-XX); Camile Teles Monteiro (XXX.272.953-XX); Candida Beatriz Santos Batista (XXX.139.194-XX); Carlos Alberto Junior (XXX.339.520-XX); Carlos Alberto Santos Amaral (XXX.671.407-XX); Carlos Fernando Rodrigues Santos Barbosa (XXX.082.651-XX); Carlos Henrique de Morais Alves (XXX.485.745-XX); Carlos Henrique de Sousa Franca (XXX.659.561-XX); Carlos Roberto Barbosa da Silva Filho (XXX.208.304-XX); Carlos Roberto Pinheiro Junior (XXX.351.053-XX); Carlucio Germano da Silva (XXX.483.503-XX); Carmelita da Silva Santos (XXX.039.202-XX); Cassio Alves de Oliveira (XXX.518.316-XX); Cassio Castro Almeida (XXX.063.611-XX); Cassio da Nobrega Santiago (XXX.956.011-XX); Cecilia Teodoro Menezes (XXX.157.251-XX); Cesar Augusto Esteves das Neves Cardoso (XXX.003.348-XX); Cesar Fernandes de Matos (XXX.054.766-XX); Charles Madson Mendonca Lima (XXX.706.244-XX); Cibele Mara Fonseca (XXX.208.706-XX); Ciliane Berkembrock (XXX.114.032-XX); Cintia Gomes de Freitas (XXX.147.964-XX); Clara Conrado Duarte Alves (XXX.984.486-XX); Claudio Gomes da Silva (XXX.812.537-XX); Claudio Kieffer Veiga (XXX.796.470-XX); Cleber Antonio Prudente (XXX.387.817-XX); Clebia Zulmira Fagundes Baracho (XXX.709.924-XX); Cleiva Perondi (XXX.238.560-XX); Clivia Carolina de Menezes Goncalves (XXX.134.332-XX); Cosme da Silva Ferreira (XXX.371.207-XX); Crislainy de Lira Goncalves (XXX.515.964-XX); Cristiane Viana da Silva Fronza (XXX.612.803-XX); Cristiano Lima Sobrinho (XXX.040.293-XX); Cristiano Moraes Bilacchi Azarias (XXX.906.248-XX); Cristina Dallanora (XXX.914.499-XX); Cristina dos Anjos Lopes Urtiaga (XXX.752.790-XX); Cristovam Coelho Rodrigues (XXX.290.674-XX); Cristovao Leonardo Laurentino Rosas (XXX.102.185-XX); Cézar Vinícius de Souza (XXX.189.249-XX); Dadiane Cirene Vieira (XXX.986.857-XX); Dalisson Santos Conceicao (XXX.425.915-XX); Damaris Silveira Hosser (XXX.221.770-XX); Daniel Borges Minas (XXX.798.878-XX); Daniel Carvalho Dias (XXX.706.619-XX); Daniel Chrystian Gondim Cruz (XXX.560.803-XX); Daniel Cunha Bernardo (XXX.632.207-XX); Daniel Lira Lima Silva (XXX.311.402-XX); Daniel Ranine Pena de Sa (XXX.406.367-XX); Daniela Bento Soares (XXX.905.698-XX); Daniela Haas (XXX.177.170-XX); Daniela Rodrigues Cunha Retamal (XXX.069.080-XX); Daniele Castanharo (XXX.627.641-XX); Daniele Souza de Araujo (XXX.330.723-XX); Danielle Gomes Carvalho (XXX.573.384-XX); Danielle Soares dos Santos Cardoso (XXX.603.202-XX); Danielle de Melo Sarmento Moraes (XXX.191.402-XX); Danilo Marques de Magalhaes (XXX.825.986-XX); Danilo Martini de Moraes Ponciano de Paula (XXX.301.038-XX); Danilo Matheus da Silva (XXX.216.544-XX); Danilo Soares Cordeiro (XXX.662.596-XX); Danilo Sorato Oliveira Moreira (XXX.074.412-XX); Dario Darcy Mendonca de Miranda (XXX.975.976-XX); Darley Gomes Xavier (XXX.351.136-XX); Davi Pereira Pradines (XXX.179.494-XX); Davi Santos Esterino (XXX.666.998-XX); David Jose Cabral Ferreira da Costa (XXX.771.371-XX); David Paschoal (XXX.654.568-XX); Dayana Aparecida Marques de Oliveira Cruz (XXX.236.598-XX); Dayana Silva Machado (XXX.092.613-XX); Dayvson Bruno Pereira da Silva (XXX.341.284-XX); Debora Pereira da Silva (XXX.199.406-XX); Denilson Araujo da Pascoa (XXX.308.103-XX); Denise Alves da Silva (XXX.241.188-XX); Denise Cristina Ferreira (XXX.856.094-XX); Denner Dias Barros (XXX.558.568-XX); Desiree Fripp dos Santos (XXX.335.460-XX); Diana da Silva Luna Castro (XXX.614.532-XX); Diego Canto Macedo (XXX.921.490-XX); Diego Danilo Lopes (XXX.169.398-XX); Diego Hudson Rios (XXX.059.276-XX); Diego Lima de Souza Cruz (XXX.649.812-XX); Diego de Matos Bezerra (XXX.010.623-XX); Diego de Melo Lima (XXX.165.114-XX); Dirceu Bispo de Carvalho (XXX.752.465-XX); Dirceu Bispo de Carvalho (XXX.752.465-XX); Diziane Ines de Lima Petry (XXX.654.350-XX); Dunia Abdel Rahman Abu Hwas (XXX.072.970-XX); Dyeyme Ferreira Moraes da Costa Nunes (XXX.920.772-XX); Edilane Saraiva de Souza Brandao (XXX.150.782-XX); Edilson dos Santos Barbosa (XXX.915.344-XX); Edilton Furquim Goulart Sobrinho (XXX.045.881-XX); Edineide da Silva (XXX.101.984-XX); Edjane Mikaelly Silva de Azevedo (XXX.604.444-XX); Edmilson Machado de Almeida Neto (XXX.475.141-XX); Edna Caroline Alexandria da Cunha Oliveira (XXX.386.475-XX); Ednele Fabyene Primo Miranda (XXX.806.256-XX); Edson Roberto Duarte Weren (XXX.946.210-XX); Eduardo Augusto Ribeiro (XXX.085.836-XX); Eduardo Mauricio da Silva Bomfim (XXX.075.135-XX); Eduardo Mauricio da Silva Bomfim (XXX.075.135-XX); Eduardo Soares Albuquerque (XXX.511.816-XX); Elder Cordeiro Barbosa (XXX.925.932-XX); Eliane de Souza (XXX.138.081-XX); Elias Correa Silva (XXX.202.887-XX); Elizabeth Germano Cardozo de Araujo (XXX.425.864-XX); Eloisa dos Santos Benazzi (XXX.441.577-XX); Emanoel Ferreira de Souza (XXX.501.433-XX); Eric Quillis Martins (XXX.216.708-XX); Erika Mariana Abreu Soares (XXX.143.976-XX); Ernesto Guevara Leal Manicoba (XXX.384.674-XX); Ernesto Luiz Lima da Silva (XXX.506.684-XX); Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida (XXX.498.134-XX); Euclides Francisco dos Santos Neto (XXX.974.284-XX); Euclides Jose da Silva Santos (XXX.913.764-XX); Everaldo Jose da Silva Junior (XXX.506.235-XX); Ezio Soares de Moura (XXX.607.005-XX); Fabiano Tadeu Grazioli (XXX.926.290-XX); Fabio da Silva Damasceno (XXX.686.342-XX); Fabricio Ramos Penedo (XXX.258.907-XX); Fatima Luiza de Faria Costa Dias (XXX.811.257-XX); Felipe Araujo Benato (XXX.188.029-XX); Felipe Delmondes Aires de Brito (XXX.917.988-XX); Felipe Emanoel Chaves (XXX.334.856-XX); Felipe Fanuel Xavier Rodrigues (XXX.894.736-XX); Felipe Ferreira Silva (XXX.479.036-XX); Felipe Figueira Lima (XXX.613.347-XX); Fernanda Angelica Sala (XXX.929.328-XX); Fernanda Freire da Silva (XXX.299.692-XX); Fernanda Furtado Semensato (XXX.067.067-XX); Fernanda Machain Silva Tannus (XXX.926.386-XX); Fernanda Magalhaes Keltke (XXX.743.906-XX); Fernanda Micala Brandao dos Santos (XXX.522.530-XX); Fernanda Rabelo de Castro Simao (XXX.388.368-XX); Fernanda Royer Voigt (XXX.152.319-XX); Fernando Antonio Anjo (XXX.129.906-XX); Fernando Cardoso Feitosa (XXX.040.785-XX); Fernando Ferreira Tinelli (XXX.735.307-XX); Fernando Ferreira Tinelli (XXX.735.307-XX); Filipe Jose Vilarim da Cunha Lima (XXX.957.734-XX); Flavia Quiroga Quintas (XXX.188.930-XX); Flaviane Rech Dall Onder (XXX.043.331-XX); Flavio Cals Dolabella (XXX.659.001-XX); Flavio Machado da Silva (XXX.625.429-XX); Francisca Bianca Vasconcelos de Oliveira (XXX.926.733-XX); Francisco Afifi Rodrigues de Aguiar (XXX.099.162-XX); Francisco Di Franco Ferreira de Najar (XXX.651.282-XX); Francisco Eduardo de Oliveira (XXX.163.644-XX); Francisco Lucas Alves de Lima (XXX.053.793-XX); Francisco Pereira da Silva (XXX.305.793-XX); Francisco Vanies da Silva Sa (XXX.547.234-XX); Francisco de Souza Silva (XXX.887.647-XX); Francisneide dos Santos Diniz (XXX.543.894-XX); Frederico Andrade de Homobono Balieiro (XXX.233.507-XX); Gabriel Augusto Martins Alves (XXX.417.759-XX); Gabriel Gonzaga Freire (XXX.523.262-XX); Gabriel Lavoura dos Santos (XXX.329.970-XX); Gabriel Martins Angelo de Souza (XXX.477.949-XX); Gabriela Bonaspetti Chadanowicz (XXX.826.680-XX); Gabriela Madureira Barroso (XXX.200.626-XX); Gabriele Schulz Zitzke (XXX.256.620-XX); Gabrielle Carla Mondego Pacheco Pinto (XXX.239.847-XX); Galdencio Jose de Carvalho Junior (XXX.444.212-XX); Gaspar Pereira de Sousa (XXX.864.497-XX); George Martins Barros (XXX.871.554-XX); Germana Dutra Acioly (XXX.852.171-XX); Ghabriel Morais Portal (XXX.590.372-XX); Ghuiara Zanotelli Souza Costa (XXX.608.587-XX); Giancarlo da Silva Sousa (XXX.432.273-XX); Gilberto Romeiro de Souza Junior (XXX.057.714-XX); Gildasio Pinto de Azevedo (XXX.919.107-XX); Gilmar dos Santos Soares (XXX.736.938-XX); Giselle Rodrigues Ribeiro (XXX.545.438-XX); Glauciene Ferreira de Souza Xavier (XXX.336.462-XX); Guilherme Antunes de Oliveira (XXX.737.238-XX); Guilherme Cardoso Rosa (XXX.599.771-XX); Guilherme Del Negro Barroso Freitas (XXX.769.951-XX); Guilherme Fank Keller (XXX.954.607-XX); Guilherme Maltez Souza (XXX.463.030-XX); Guilherme Mentges Arruda (XXX.598.844-XX); Guilherme de Souza Alves (XXX.316.487-XX); Gustavo Emanuel Oliveira Bastos (XXX.756.886-XX); Gustavo Rodrigues de Sousa Junior (XXX.833.463-XX); Hailton Pinheiro de Souza Junior (XXX.032.227-XX); Halanna Silva de Miranda (XXX.488.652-XX); Haynna Kimie Pimenta Inada (XXX.575.317-XX); Heitor Ferrari Marback (XXX.628.415-XX); Heleno Carlos dos Santos (XXX.827.416-XX); Helio Costa Cunha (XXX.879.186-XX); Hellen Qualto Muniz (XXX.579.651-XX); Herica Santos da Silva (XXX.848.595-XX); Humberto Rodrigues Marques (XXX.291.696-XX); Humberto de Melo Fukuzava (XXX.106.928-XX); Iago Turba Costa (XXX.925.810-XX); Iane Maria Nogueira Martinez (XXX.432.437-XX); Icaro Ramon Silva de Andrade (XXX.870.054-XX); Idelson Mendes Botelho (XXX.344.956-XX); Igor Goncalves Miranda (XXX.521.515-XX); Igor Josafa Torres Barbosa (XXX.002.661-XX); Igor Porto David (XXX.634.806-XX); Igor de Freitas Macedo Herculano (XXX.600.864-XX); Ila Thaina Cruvinel Goncalves (XXX.979.231-XX); Ildevagno Caetano de Santana (XXX.766.775-XX); Ingrid Ribeiro da Cruz Melo (XXX.687.905-XX); Iori Mapuche Cortes Santos (XXX.307.005-XX); Iran Jorge da Silva (XXX.284.860-XX); Isabela Crestani Anache (XXX.464.038-XX); Isabela Vieira Lima (XXX.169.246-XX); Isabella Sampaio do Nascimento (XXX.735.778-XX); Italo Anderson Rodrigues Martins (XXX.193.115-XX); Itanusia Pinheiro Alves (XXX.169.321-XX); Ithaiara Carvalho Lima (XXX.057.653-XX); Izabella Rezende Oliveira (XXX.629.531-XX); Izaura Rodrigues Cezar de Campos (XXX.540.551-XX); Jacson Douglas Bomfim de Oliveira (XXX.774.155-XX); Jailson Arruda de Araujo (XXX.413.364-XX); James Bernard Aita Silveira (XXX.925.770-XX); James Hollyfyld Carvalho Camara (XXX.929.604-XX); Janaina Conceicao Sutil Lemos (XXX.341.040-XX); Janaina Moreira Santos de Souza (XXX.425.516-XX); Janderson do Amaral Barbosa (XXX.663.427-XX); Janett Reis Picanco (XXX.821.032-XX); Jaqueline de Alencar Costa (XXX.450.583-XX); Jefferson Cleiton de Souza (XXX.055.704-XX); Jeison Casonatti Caroly (XXX.438.500-XX); Jessica Paloma Rosa Silva (XXX.797.125-XX); Jessica Roberta da Silva Gomes (XXX.007.818-XX); Joao Bruno de Sousa Canuto (XXX.495.943-XX); Joao Carlos Carvalhaes dos Santos Monteiro (XXX.404.647-XX); Joao Gomes dos Santos Filho (XXX.562.391-XX); Joao Guilherme Berchiol Iwai (XXX.912.068-XX); Joao Paulo de Freitas Matos (XXX.495.911-XX); Joao Paulo de Lima Neto (XXX.354.014-XX); Joao Raul Jardim Meneses (XXX.089.614-XX); Joao Ribeiro de Almeida Neto (XXX.592.345-XX); Joaquim Carauba da Silva (XXX.616.908-XX); Joaquim Silva Menezes (XXX.387.392-XX); Joelma Gomes dos Santos Cheng de Andrade (XXX.962.694-XX); Jonatas Jose Cunha Oliveira (XXX.977.165-XX); Jorge Henrique de Araujo Souza (XXX.189.127-XX); Jose Augusto Martins Roxinol (XXX.007.816-XX); Jose Firmo Reis Soub (XXX.698.801-XX); Jose Fredson dos Santos (XXX.542.343-XX); Jose Humberto Pinheiro Junior (XXX.576.083-XX); Jose Neil de Oliveira Pereira Junior (XXX.978.793-XX); Joseane de Carvalho Pereira (XXX.689.491-XX); Josiane de Oliveira Borges (XXX.849.720-XX); Josias Ferreira Botelho (XXX.353.272-XX); Joyce Queiroz e Silva (XXX.933.134-XX); Julia Rambo Hammarstron (XXX.898.640-XX); Juliana Barreto Oliveira dos Santos (XXX.482.767-XX); Juliana Franca Varella (XXX.878.861-XX); Juliana Kulpa Feijo (XXX.461.729-XX); Juliana Maciel Viana Ferreira (XXX.069.241-XX); Juliane Aparecida Morais (XXX.929.186-XX); Julio Canuto da Silva Netto (XXX.144.697-XX); Julio Cesar Albuquerque Mendes Filho (XXX.291.663-XX); Julio Cesar Souza dos Santos (XXX.267.514-XX); Julio Cesar da Cunha (XXX.977.336-XX); Julio Cesar da Silva (XXX.381.663-XX); Julio Roberto Monteiro Lima (XXX.534.431-XX); Jussie dos Santos Souto (XXX.605.870-XX); Karen Cristinna Carvalho de Lemos (XXX.553.027-XX); Karinne Silva de Oliveira (XXX.953.364-XX); Karla Denise Castro Leite (XXX.144.198-XX); Karla Eduarda Modena Pavan (XXX.576.540-XX); Karla Juliana Pinheiro Melo (XXX.183.323-XX); Karla Natario dos Santos (XXX.327.266-XX); Karsten Kennedy Vasconcelos Abreu (XXX.343.796-XX); Katia Cristina Aparecida Damaceno (XXX.735.746-XX); Katia Fernanda da Silva e Silva (XXX.447.933-XX); Katia da Conceicao Machado (XXX.823.693-XX); Kayan Menin Machado (XXX.800.248-XX); Kevin Jhoneor Rebolledo La Torre (XXX.857.930-XX); Kevin Lima Tavares (XXX.077.687-XX); Kim Tiago dos Santos Oliveira Baptista (XXX.223.467-XX); Kleber Medrade da Silva Moreira (XXX.877.343-XX); Laercio da Silva Vieira (XXX.278.845-XX); Larissa Colares do Amaral Fonseca (XXX.074.976-XX); Larissa Pedrosa de Melo (XXX.352.285-XX); Larissa Xavier Rocha (XXX.644.541-XX); Lazaro Davi de Lima (XXX.784.274-XX); Lazaro de Oliveira Evangelista (XXX.666.325-XX); Leandra de Oliveira Souza (XXX.632.407-XX); Leandro Athayde do Nascimento (XXX.348.152-XX); Leandro Goncalo Braga (XXX.313.010-XX); Leandro Talma de Paula (XXX.392.016-XX); Leandro de Almeida Melo (XXX.357.464-XX); Leonan Paula Gaburo (XXX.459.177-XX); Leonardo Andre Paes Muller (XXX.177.088-XX); Leonardo Augusto Rodrigues (XXX.469.831-XX); Leonardo Leal Pagliarini (XXX.013.390-XX); Leonardo Leite Raposo e Silva (XXX.662.242-XX); Leonardo da Silva Thomazini (XXX.828.488-XX); Leticia de Alencar Cabral (XXX.150.928-XX); Lilia de Andrade Olivier (XXX.499.256-XX); Lilith de Moraes Marques (XXX.649.905-XX); Lindembergue Alves Costa (XXX.559.623-XX); Lorena Hakak Marcal (XXX.743.257-XX); Loreti Maria Ferri Pires (XXX.461.940-XX); Loriana Andrade da Silva Ferreira (XXX.484.346-XX); Lua Cristhian Moura Lima (XXX.226.512-XX); Lua Silva Cardoso (XXX.161.444-XX); Luanda Regina Reis Lima (XXX.299.234-XX); Luanna de Carvalho Santos (XXX.966.333-XX); Lucas Alessio Anunciado Silva (XXX.315.634-XX); Lucas Batista Leite de Souza (XXX.002.686-XX); Lucas Brito Melo Mansur (XXX.028.636-XX); Lucas Daniel Del Rosso Calache (XXX.622.668-XX); Lucas Daniel Del Rosso Calache (XXX.622.668-XX); Lucas Esteves Dore (XXX.259.826-XX); Lucas Gaspar Ribeiro (XXX.309.388-XX); Lucas Leal Lima de Abreu (XXX.756.981-XX); Lucas Martins de Brito (XXX.427.382-XX); Lucas Matias Caetano (XXX.682.026-XX); Lucas Rodrigues Ferreira (XXX.430.193-XX); Lucas Savaris Linhares (XXX.561.279-XX); Lucas Zanetti Milani (XXX.948.260-XX); Luciana Gisele Brun (XXX.266.250-XX); Luciana Matos Candido Vieira (XXX.542.261-XX); Luciana Patricia Brito Lopes (XXX.292.185-XX); Luciano Rechieri de Oliveira (XXX.181.156-XX); Luciano Vargas Flores (XXX.019.480-XX); Lucimar Antonio Camilo (XXX.986.346-XX); Lucineide Gomes Flor (XXX.093.044-XX); Lucio Henrique Ribeiro de Menezes (XXX.384.701-XX); Lueli Fernandes Braganca (XXX.336.470-XX); Luis Felipe Aires Magalhaes (XXX.575.539-XX); Luis Guilherme Conversani (XXX.500.948-XX); Luis Gustavo Buglia (XXX.580.478-XX); Luis Marcelo Codazzi (XXX.076.727-XX); Luisa Fonseca Tapioca (XXX.768.155-XX); Luiz Claudio Lopes de Castro (XXX.717.797-XX); Luiz Diego Silva Rocha (XXX.169.477-XX); Luiz Fernando dos Santos Ribeiro (XXX.776.057-XX); Luiza Frota Fava (XXX.030.790-XX); Luiza Holanda Vilhena (XXX.821.852-XX); Maelin da Silva (XXX.845.349-XX); Magno Alexandre de Oliveira Rodrigues (XXX.973.401-XX); Maiara Andressa Streda (XXX.147.860-XX); Maira Gomes de Souza da Rocha (XXX.059.867-XX); Maira de Menezes Franco (XXX.449.588-XX); Mairton de Oliveira Cavalcante (XXX.267.133-XX); Manuelle Prazeres Quaresma (XXX.677.392-XX); Marcela Leal Junqueira Pinheiro (XXX.092.207-XX); Marcello Schwartzman (XXX.973.218-XX); Marcelo Maia Rego Toscano (XXX.014.114-XX); Marcelo Pellegrini Mereb (XXX.263.457-XX); Marciano Renato Ribeiro (XXX.936.986-XX); Marcio Andre de Godoy Uema (XXX.256.291-XX); Marcio Cantuario Ferreira (XXX.243.518-XX); Marco Antonio Conde (XXX.319.007-XX); Marco Tulio Martins (XXX.169.946-XX); Marcos Fernando Rodrigues da Silva Filho (XXX.646.813-XX); Marcus Vinicius Melo Vieira (XXX.055.726-XX); Marcus Vinicius Sousa Braga (XXX.119.156-XX); Marcus Vinicius Souza da Cruz (XXX.744.425-XX); Margarete do Rocio Rodrigues (XXX.489.719-XX); Mariana Amaral Goncalves (XXX.307.206-XX); Mariana Barbara Oliveira Silva Lima (XXX.887.791-XX); Mariana Flores Matos Paula (XXX.097.286-XX); Mariana Fontenele Ramos (XXX.541.263-XX); Mariana Massae Silva de Oliveira (XXX.408.698-XX); Mariana Vieira da Cunha (XXX.972.446-XX); Mariana da Gama Leite Polycarpo (XXX.937.557-XX); Mariane Goncalves Rodrigues (XXX.498.211-XX); Marina Felicio Miranda Salim (XXX.162.996-XX); Marina Mesquita Ferreira (XXX.542.881-XX); Mario Diego Ferreira dos Santos (XXX.283.914-XX); Marlon Anderson de Oliveira (XXX.783.604-XX); Martha Maria Rocha (XXX.259.318-XX); Maruza Waldeck Dias (XXX.609.632-XX); Maryah Costa de Moraes (XXX.423.101-XX); Mateus de Campos Baldin (XXX.376.894-XX); Matheus Pereira Farias (XXX.310.312-XX); Mauricio Miranda Xavier (XXX.016.182-XX); Maury Martins de Oliveira Junior (XXX.408.496-XX); Maximiliano Servi da Silveira (XXX.760.830-XX); Mayan Silva Soeiro dos Santos (XXX.708.837-XX); Melquiades Pinto Paiva (XXX.236.473-XX); Mercia Fonseca Carvalho (XXX.498.995-XX); Michel Faria Cintra (XXX.266.386-XX); Michele Rodrigues Porto (XXX.840.176-XX); Michelle Alvares Sarcinelli (XXX.363.177-XX); Mislene Vieira dos Santos (XXX.829.615-XX); Moab Pereira Santana (XXX.343.071-XX); Monique de Oliveira Barreto Vieira (XXX.194.922-XX); Monique de Ventura Santos Sa (XXX.489.437-XX); Murilo Santos Peixoto (XXX.758.231-XX); Natalia Avila de Castro (XXX.682.850-XX); Natalia Figueredo Martins (XXX.122.456-XX); Natalia Gomes Pessoa de Moraes (XXX.063.584-XX); Natalia Marroni Borges (XXX.851.730-XX); Natalia de Sousa Silva (XXX.214.162-XX); Nathalia Feitosa Guimaraes da Silva (XXX.510.014-XX); Nathalia Tessele Barreto da Silva (XXX.050.530-XX); Nathalia do Nascimento Vontobel (XXX.449.850-XX); Nathana Crispim da Silva (XXX.656.869-XX); Nicole Colombo Martins (XXX.892.370-XX); Nilceia de Veiga Ramos (XXX.513.487-XX); Nilman do Nascimento Silva Leda (XXX.653.533-XX); Nilton Francisco Rodrigues de Souza (XXX.529.301-XX); Noemi Mendes Fernandes (XXX.838.986-XX); Olga Amelia Lopes de Carvalho (XXX.099.387-XX); Orson Soares (XXX.531.077-XX); Oziel Washington David Moreira (XXX.757.412-XX); Pablo Barrio Arconada (XXX.899.258-XX); Paola Maia Martins (XXX.808.326-XX); Patricia Pereira da Silva (XXX.639.252-XX); Paulo Andre Siqueira de Santana (XXX.092.394-XX); Paulo Azzi da Silva (XXX.243.707-XX); Paulo Henrique da Silva Gregorio (XXX.955.794-XX); Paulo Henrique de Araujo Carlos (XXX.348.694-XX); Paulo do Amaral Costa Filho (XXX.530.075-XX); Pedro Alexandre Cabral de Oliveira (XXX.027.433-XX); Pedro Cezar da Silva Menezes Junior (XXX.483.302-XX); Pedro Fernandes Fogel (XXX.710.647-XX); Pedro Henrique Silva Cavalcante (XXX.024.034-XX); Polianny Agne de Freitas Negocio (XXX.911.674-XX); Pollyana Leal Ribeiro Dias (XXX.416.443-XX); Pricila Klein (XXX.017.879-XX); Priscila Furtado de Oliveira (XXX.294.601-XX); Priscila Gomes Jose (XXX.877.059-XX); Priscila Rodrigues dos Santos (XXX.455.761-XX); Priscila Souto Sampaio (XXX.595.926-XX); Rachel Arantxa Rivas Lopez (XXX.523.102-XX); Rafael Adler Favaro Fuzato (XXX.712.006-XX); Rafael Campelo de Moura Fe (XXX.840.553-XX); Rafael Lopes Pena de Sousa (XXX.260.931-XX); Rafael Passos Gagno (XXX.445.007-XX); Rafael Vilas Boas Franca dos Santos (XXX.462.835-XX); Rafael da Silva Araujo (XXX.247.316-XX); Rafael da Silva Ximenes (XXX.089.203-XX); Rafael de Carvalho Santos (XXX.993.595-XX); Rafaela Marques Rodrigues Melo Prates (XXX.262.811-XX); Raildo Barros Rodrigues (XXX.095.532-XX); Raissa Martins Brito (XXX.307.671-XX); Raphael Santos Rodrigues (XXX.131.246-XX); Raquel Costa Chaves (XXX.655.866-XX); Raquel Vitoria da Silva (XXX.094.807-XX); Raul Martins Palermo (XXX.572.577-XX); Raul Oliveira da Silva Junior (XXX.382.344-XX); Rebeca Samico Rodrigues Barreto (XXX.675.134-XX); Rebeca de Castro Rocha (XXX.890.813-XX); Reginaldo Correia da Silva Filho (XXX.026.384-XX); Reginaldo Martins Mafra (XXX.780.432-XX); Renan Marques de Souza (XXX.437.478-XX); Renan Pereira da Silva (XXX.179.727-XX); Renata Alves da Cruz (XXX.713.308-XX); Renata Silva Barbosa (XXX.508.257-XX); Renato Jose Santana (XXX.540.241-XX); Ricardo Hideaki Ono (XXX.210.791-XX); Ricardo Santos Feitosa Filho (XXX.465.088-XX); Ricardo de Lima Lacerda (XXX.707.155-XX); Ricardo de Lima Silveira (XXX.837.184-XX); Rita de Cassia Brittes Calcada (XXX.330.447-XX); Roberta Daniela da Silva Santos (XXX.421.614-XX); Roberta Martins da Silva Costa (XXX.078.226-XX); Roberto Pereira Riski (XXX.344.387-XX); Roberto Tenorio Figueiredo (XXX.392.014-XX); Roberto de Carvalho Barros (XXX.877.172-XX); Rodolfo Duarte de Melo (XXX.348.468-XX); Rodolfo Monte Soares Tojal (XXX.434.014-XX); Rodolpho Martin do Prado (XXX.620.499-XX); Rodrigo Fonseca Borges (XXX.400.255-XX); Rodrigo Jordao Dias (XXX.719.651-XX); Rodrigo Mayer Meleo (XXX.423.720-XX); Rodrigo dos Santos Tavares (XXX.600.812-XX); Rogerio Carvalho dos Santos (XXX.632.762-XX); Rogerio Michel de Sousa Rego (XXX.741.232-XX); Rogerio de Sousa Silva (XXX.573.691-XX); Rosa Cristina Ribeiro Paiva (XXX.929.097-XX); Rosalba Lopes (XXX.215.908-XX); Rosemary Martins Hissa (XXX.457.967-XX); Rosivaldo Cordeiro de Araujo (XXX.400.872-XX); Rubens Soares Vellinho (XXX.401.260-XX); Sabrina Nardi (XXX.899.700-XX); Samara Rocha Mendes dos Santos (XXX.801.075-XX); Samira Magna Ferreira Andrade (XXX.391.383-XX); Samuel Bruno de Jesus da Silva (XXX.683.593-XX); Sandra Edinara Baratto Viecelli (XXX.871.550-XX); Sandro Lombardo (XXX.926.368-XX); Sara Fontinelli Laurido (XXX.765.372-XX); Sara Posses Dalboni (XXX.976.827-XX); Sarah Lopes dos Anjos (XXX.026.691-XX); Saullo Laet Almeida Vicente (XXX.229.694-XX); Saulo Felipe Costa (XXX.769.734-XX); Scarllet Gomes de Arruda (XXX.677.784-XX); Sergio Henrique Silva (XXX.098.916-XX); Sheila Oliveira de Paiva (XXX.913.224-XX); Sidney Martins Pereira Arruda (XXX.760.731-XX); Silvia Cristina Limberger (XXX.839.739-XX); Silvio Britto Santos (XXX.812.244-XX); Silvio Britto Santos (XXX.812.244-XX); Silvio Humberto Espindola Santi da Silva (XXX.976.002-XX); Simone Lima Sao Pedro (XXX.379.949-XX); Solange Alves Peixoto (XXX.620.657-XX); Taila Carolina Santini Vedovati (XXX.008.789-XX); Tainara Volan (XXX.748.270-XX); Taionara Moreira Milani (XXX.990.770-XX); Tais Kopp da Silveira (XXX.200.310-XX); Talis Pereira Matias (XXX.316.826-XX); Tamiris do Nascimento Soares (XXX.084.881-XX); Tariq Trindade Silva (XXX.303.151-XX); Tatiana France (XXX.662.337-XX); Thais Cristina Cohen Grzeidak (XXX.735.871-XX); Thais Magno Gomes de Oliveira (XXX.297.002-XX); Thalles Gameiro Marques da Silva (XXX.107.827-XX); Thamires Norte Natario (XXX.868.678-XX); Thatyana Machado Silva (XXX.018.697-XX); Thiago Aguiar de Melo (XXX.756.694-XX); Thiago Henrique Ferreira Garcia (XXX.703.754-XX); Thiago Montozo Mendonca (XXX.752.187-XX); Thiago de Castro Novais Leal (XXX.931.721-XX); Tiago Aires Araujo (XXX.451.480-XX); Tiago Fonseca Albuquerque Cavalcanti Sigahi (XXX.748.728-XX); Tiago Fonseca Medeiros (XXX.754.561-XX); Tiago Pereira Coelho (XXX.588.441-XX); Tiago Rodrigues Batista (XXX.944.528-XX); Tiego dos Santos Freitas (XXX.654.884-XX); Ubirajara Cesar Baptista (XXX.925.857-XX); Valdenir Osmar de Oliveira Junior (XXX.983.469-XX); Valdiceli dos Reis Santos (XXX.077.232-XX); Vanessa Bonfim da Silva (XXX.153.935-XX); Vanessa Krenzinger Zanolete (XXX.164.970-XX); Vanessa Limeira de Azevedo (XXX.851.694-XX); Vanessa Souza Galvao (XXX.152.975-XX); Vanessa da Silva Oliveira (XXX.974.324-XX); Vanessa de Amaral Santos (XXX.689.785-XX); Vanusa Moreira Dylewski (XXX.869.680-XX); Veronica de Araujo Figueiredo (XXX.949.704-XX); Victor Augusto Rodrigues do Amaral (XXX.260.700-XX); Victor Carvalho Oliveira (XXX.741.703-XX); Victor Costa de Souza (XXX.959.817-XX); Victor Hugo Barella (XXX.725.388-XX); Victor Hugo Lima Nazario (XXX.500.052-XX); Victor Hugo Reis Colares (XXX.697.742-XX); Victor Hugo Rocha Sarto (XXX.950.108-XX); Victor Oliveira Alves (XXX.780.267-XX); Victor Sergio Nunes (XXX.469.417-XX); Victor Solon de Brito de Souza (XXX.377.181-XX); Vinicius Aureliano Correia Lima de Freitas (XXX.190.913-XX); Vinicius Crispim Lima de Barros Caetano (XXX.781.925-XX); Vinicius Mariani Lenart (XXX.548.929-XX); Vinicius Nogueira Mergulhao (XXX.865.694-XX); Vinicius Nunes Domenech (XXX.557.840-XX); Virginia Londe de Mello (XXX.164.936-XX); Vitor Augusto Machado Jorge (XXX.170.318-XX); Vitor Bicalho Filgueiras (XXX.235.036-XX); Vitor Isaac Birer (XXX.198.278-XX); Vitor Murillo Peroni (XXX.547.827-XX); Vitor Nogueira Alves (XXX.239.136-XX); Vitoria de Albuquerque Baldo Meneghetti (XXX.525.000-XX); Vivian Cunha Ataide Dias (XXX.471.301-XX); Vivian Cunha Ataide Dias (XXX.471.301-XX); Viviane Godinho Vaz (XXX.716.917-XX); Viviane Regina Goncalves de Oliveira (XXX.181.767-XX); Viviani Fernanda Hojas (XXX.215.948-XX); Vivianne Oliveira de Andrade (XXX.540.011-XX); Vladimir Belinski (XXX.570.509-XX); Wagner Rodrigues (XXX.953.629-XX); Weldon Ribeiro Santos (XXX.136.345-XX); Wellington Nunes (XXX.571.471-XX); Werison de Castro Lobato (XXX.048.332-XX); Wesley Santos (XXX.906.205-XX); Weysser Felipe Candido de Souza (XXX.860.344-XX); William Costa de Oliveira (XXX.282.270-XX); William Giovanaz Figueiro (XXX.326.610-XX); William da Silva Ganzela (XXX.584.598-XX); Windson de Sousa Viana (XXX.118.663-XX); Yanna Karlla Honorio Gontijo Cunha (XXX.533.241-XX); Ygor de Castro Soares (XXX.333.170-XX); Yuri Alisson Carraro Alencar (XXX.394.161-XX); Yuri Raion de Jesus Ramos (XXX.144.285-XX); Ywry Francisco Santos Vasconcelos (XXX.005.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União; Autoridade Portuaria de Santos S.A; Banco Central do Brasil; Banco da Amazônia S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; BB Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa Econômica Federal; Casa da Moeda do Brasil; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia Docas do Pará; Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça; Defensoria Pública da União; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Furnas Centrais Elétricas S.a.; Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Cidadania (extinto); Ministério das Comunicações; Ministério das Relações Exteriores; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; Senado Federal; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Telecomunicações Brasileiras S.A.; Tribunal de Contas da União; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL; Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/SE; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral de Roraima; Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; Tribunal Regional Eleitoral do Acre; Tribunal Regional Eleitoral do Amapá; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Tribunal Superior Eleitoral; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.